Tribunal: TJSP
Processo: 1015301-86.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga aos segurados - Improcedência - Insurgência da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovantes de pagamentos da indenização aos segurados - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga aos segurados - Improcedência - Insurgência da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovantes de pagamentos da indenização aos segurados - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido - Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000742441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015301-86.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ALFA
SEGURADORA
S/A,
é
apelado
ENERGISA
SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Declararão votos divergentes os
Desembargadores CERQUEIRA LEITE e SANDRA GALHARDO ESTEVES, de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E
SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015301-86.2017.8.26.0482
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelado: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Dr(a). Silas Silva Santos
Voto no 01783
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga aos
segurados - Improcedência - Insurgência da autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de
direitos e deveres configurada - Comprovantes de
pagamentos da indenização aos segurados - Relação
primitiva estabelecida através de contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito
interno
relacionado
com
a
própria
atividade
da
concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido -
Sentença de improcedência reformada para procedência -
RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 352/360) do D. Juiz da 2a Vara Cível do Foro da Comarca de
Presidente Prudente, Dr(a). Silas Silva Santo, cujo relatório ora se adota, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente a presente AÇÃO REGRESSIVA que ALFA SEGURADORA S.A.
ajuizou contra ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais).
Interpôs a autora, recurso de apelação (fls.
363/404) defendendo que o nexo de causalidade entre os danos alegados e a má
prestação dos serviços pela ré restou demonstrado. Salienta a idoneidade dos laudos
técnicos trazidos com a inicial que comprovariam os danos aos equipamentos em razão
do fornecimento inadequado de energia elétrica e a impossibilidade de produção de
prova diabólica concernente à perícia nos bens danificados e nas unidades
consumidoras. Defende a desnecessidade de prova pericial diante das robustas provas
carreadas aos autos, a aplicabilidade das normas do Código de Defesa ao Consumidor, a
comprovação dos pagamentos das indenizações aos segurados. Aduz que não
comprovada a excludente de responsabilidade por caso fortuito, sendo que o evento
“raio” não caracterizaria caso fortuito ou força maior. Ressalta que a responsabilidade
da concessionária é objetiva.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 405/406).
Não sobreveio resposta conforme certificado
a fls. 474.
É o relatório.
2. Recebo o presente apelo em seus regulares
efeitos, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
O recurso merece acolhimento.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valores pagos aos segurados “Manoel Montoya Martin Filho” e “Irma
Baldo Dias”, referente a indenização de equipamentos de propriedade destes,
danificados devido a intensas variações de tensão elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, verifica-se que comprovados os
pagamentos das indenizações aos segurados (fls. 106 e 108), assume a apelante a
posição de consumidora, sub-rogando-se em todos os direitos e deveres daqueles.
Desta forma, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre os segurados da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Outrossim, de conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:
"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código."
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescenta ainda o parágrafo primeiro desse
dispositivo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam (...).
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte. (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, j. em 28/06/2019, 24a Câmara de Direito Privado,
TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
Em que pese o entendimento exarado na r.
decisão recorrida, denota-se pelo conjunto comprobatório juntado aos autos, pertinente
ao aviso de sinistro, relatórios de regulação de sinistro e laudos técnicos elaborados por
empresas distintas da autora, não se vislumbrando, pois, qualquer indício de
parcialidade em sua conclusão, restando atestado de modo fidedigno e convincente que
a queima dos equipamentos derivou de intensa variação elétrica ocasionada por
descarga atmosférica.
Vale ressaltar que até mesmo a resolução
414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos procedimentos para
ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II deste
dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o
mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não
está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo. (g.n)
Confira-se precedentes desse E. Tribunal de
Justiça no mesmo sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO -
Indenização securitária decorrente de danos causados em
aparelhos eletroeletrônicos de segurados da autora em razão de
descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia - Ação julgada procedente - Insurgência da ré -
Aplicação do CDC - Relação originária de consumo que se
estende à seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus
segurados Arts. 349 e 786, “caput”, do CC - Responsabilidade
da ré que é objetiva, com assunção dos riscos da atividade que
desenvolve - Exegese no art. 37, § 6o, da CF - A teor do que
prescreve o art. 786, do CC, após o pagamento da indenização,
a Seguradora subroga-se nos direitos do Segurado, podendo,
inclusive, voltar-se contra o causador do dano - Oscilação e
descarga elétrica que constituem eventos previsíveis e evitáveis
por meio de investimentos adequados, que não configuram
força maior ou caso fortuito - Nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelada
devidamente demonstrado - Juros de mora - Termo inicial -
Desde a data da citação - Sucumbência corretamente fixada -
Sentença mantida - Recurso parcialmente provido apenas para
fixar a incidência dos juros da citação." (g.n)
(Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068, Rel. Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. em 21/03/2020,
TJSP)
"ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva -
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano foi ocasionado por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, caberia a apelada demonstrar,
de forma inequívoca, excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo
causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não ficou
evidente.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PROVIMENTO do recurso, para
reformar a sentença, julgar procedente a ação e condenar a apelada ao pagamento da
quantia de R$7.616,60 (sete mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a
partir dos desembolsos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da
citação.
Sucumbência invertida, devendo a ré arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa
majorados de mil reais para R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), por força do artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.306
Apelação Cível no 1015301-86.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelado: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator, Des.
Lavinio Donizetti Paschoalão, e sufraga o desprovimento ao
recurso da autora, mantendo a r. sentença de improcedência
da pretensão.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
O meu voto reconhece o evento de força
maior, excludente da responsabilidade objetiva da ré, em
sendo fortuito externo, a não ser que tivesse sido
ministrada pela autora a prova de que as descargas
elétricas foram previstas e a ré avisada de molde a
providenciar algo em condições de minorar as consequências.
Negado provimento ao recurso, pelo meu voto
os ônus de sucumbência estão a cargo da autora, as custas
e despesas processuais de reembolso com atualização desde
os desembolsos pela ré e os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorados a R$ 1.500,00 em remuneração ao trabalho
adicional na fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC).

CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.637
Apelação Cível no 1015301-86.2017.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente / 2a Vara Cível
Juiz(a): Silas Silva Santos
Apelante(s): Alfa Seguradora S/A
Apelado(a)(s): Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos,
Conquanto a excelência do douto voto proferido pelo culto e
eminente Desembargador Relator LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, e do
respeito merecido pelo ponto de vista ali defendido com proficiência e
brilho habituais, no presente caso, dele ouso divergir.
Embora o procedimento previsto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL constitua mera faculdade conferida ao consumidor ou à
seguradora sub-rogada, não configurando pré-requisito para o ajuizamento
de ação de ressarcimento, eles (consumidor ou seguradora) não estão isentos de
fornecer elementos de cognição que possibilitem o exercício da garantia
constitucional ao contraditório pela concessionária, uma vez que danos a
equipamentos elétricos podem ocorrer em razão das mais variadas causas.
Realmente, a corrente elétrica transmitida por descargas
atmosféricas (raios) não se propaga apenas pela rede elétrica, mas também,
e.g., por fios e cabos de transmissão de dados de acesso à rede mundial de
computadores, de telefonia fixa, de sinal de televisão, antenas coletivas e
até mesmo para-raios mal instalados.
Por isso a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seus arts. 205, 206
e 210, confere à concessionária o direito de investigação do sinistro antes
do ressarcimento, inspecionando os equipamentos danificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja: se substituir os equipamentos danificados, a
seguradora deve manter os avariados em seu poder, colocando-os à
disposição da concessionária, para que esta possa proceder à aludida
investigação. E caso autorize o conserto para não prejudicar o segurado,
deve providenciar registros fotográficos, relatório do conserto e retenção
das peças trocadas, para o mesmo propósito.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço
prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse
serviço, a seguradora deve trazer elementos que possibilitem a investigação
do evento e disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas,
para que a prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a
oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem como qual
foi o caminho percorrido pela corrente elétrica pois, repita-se, alguns
aparelhos são conectados simultaneamente em outros condutores.
Os laudos técnicos relacionados ao segurado Manoel Montoya
Martin Filho referiram que “o notebook acima citado após sofrer descarga elétrica
teve dificuldades ao ligar e carregar o sistema operacional. Fazendo análise dos
componentes separadamente, vimos que o disco rígido (HD) não estava mais
funcionando, que queimou com a descarga elétrica” (p. 63); e que o aparelho
televisor foi “danificado por oscilação de energia” (p. 66).
Em relação à segurada Irma Baldo Dias, os laudos técnicos
referiram que “os danos ocorridos no sistema de telefonia ocorreram devido a danos
atmosféricos (raio), onde danificou vários equipamentos” (sic) p. 91.
Ora, os laudos são demasiadamente genéricos e baseados em
meras suposições em relação à causa dos danos.
Ademais, é cediço que as pequenas empresas que realizam
consertos de equipamentos eletroeletrônicos não têm condições de afirmar
nada além de qual peça foi avariada e por qual motivo.
Diante da causa de pedir formulada, haveria que perquirir a
origem da sobrecarga, que pode ter ocorrido dentro das próprias
instalações dos segurados; ou mesmo transmitida por outros condutores
distintos da rede de distribuição da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A perícia especializada nos equipamentos ou nas peças
substituídas eliminaria tal dúvida.
Nesse panorama, cabia à autora fornecer elementos de
cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os
danos e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a
sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela ré.
E para tanto bastaria que ela houvesse retido os equipamentos
ou
peças
avariadas
e
os
disponibilizasse para
inspeção
pela
concessionária, para que o ônus da prova pudesse ser invertido, à luz da
possibilidade de sua distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o).
Não se desincumbiu, porém, daquele ônus.
Anota-se que a autora, instada a especificar as provas que
pretendia produzir, não mostrou interesse na realização de prova pericial,
pugnando pelo deslinde precoce da demanda. Não bastasse isso, informou
que não se encontra na posse dos salvados.
A autora, além de não comprovar o fato constitutivo de seu
direito, retirou à ré a possibilidade de fazer prova do fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito postulado.
A improcedência do pedido formulado na inicial, nesse
panorama, era mesmo medida que se impunha.
Em face do exposto, reitero, em que pese o respeito ao
entendimento do eminente Desembargador Relator LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO, dele ouso divergir, e, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso; e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, majorava os honorários advocatícios, de R$1.000,00 para
R$1.500,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Quinta Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
1277A4D2
9
12
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
12D00903
13
15
Declarações de
Votos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
12A4A84D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015301-86.2017.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.